Tribunal: TJPA
Processo: 0816534-48.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816534-48.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEIDE DIANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMA DA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

Tese Recursal:

Reforma da decisão para restabelecimento da prisão preventiva, sob alegação de gravidade concreta do delito, risco à ordem pública, possibilidade de reiteração delitiva e ausência de fundamentação idônea à decisão singular.

Questão em análise
: Legalidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de adolescente com deficiência, à luz do ordenamento pátrio, bem como da jurisprudência das Cortes Superiores.

Razão de decidir
: Decisão singular devidamente fundamentada, com análise concreta da situação da acusada, mãe de adolescente com esquizofrenia e comorbidades psiquiátricas, demandando cuidados maternos especializados.

Legislação vigente que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher responsável por pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, nem contra descendente — requisitos preenchidos na hipótese, não sendo a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos óbice automático à concessão da prisão domiciliar, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, inexistentes no caso.

Adequação e proporcionalidade das medidas cautelares cumulativamente impostas, inclusive monitoramento eletrônico, suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Tese firmada
: É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de pessoa com deficiência, não sendo a gravidade concreta do delito ou a quantidade de droga apreendida fundamento suficiente, por si só, para afastar o benefício quando ausente situação excepcionalíssima.

Dispositivos legais:

Arts. 282, 318, III e V, 318-A, 318-B e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:

STF – HC 143.641/SP (HC coletivo); STF – HC 221.853/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29/05/2023; TJDFT – Proc. 0741102-23.2022.8.07.0000, Rel. Des.
Jair Soares, j. 26/01/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimos Senhoras Desembargadoras, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que determinou a substituição da preventiva por prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, a ré, ora recorrida,
LEIDE DIANA SILVA.

De acordo com a impetração, ID 29103981, a recorrida, e corréu, foi presa em flagrante por, em associação estável e permanente, praticar o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, na medida em que mantinha acondicionada em 313 (trezentos e treze) “tabletes”, apresentando massa total, com embalagens, de 338,550 kg (trezentos e trinta e oito quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, estando esta acondicionada em cilindro confeccionado em material metálico, apresentando massa total, com embalagens, de 100,300 kg (cem quilogramas e trezentos gramas), totalizando aproximadamente meia tonelada de substâncias entorpecentes, violando a incolumidade pública e segurança a coletividade.

Que, em atenção a pedido formulado pela defesa da ora requerida na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 18/06/2025, o magistrado singular concedeu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a ré, sob o fundamento de que ela é mãe de uma adolescente, de 16 anos de idade, que se encontrava em situação de vulnerabilidade especial e necessitava de cuidados maternos especializados.

Aduz o órgão ministerial que a prisão em flagrante da recorrida atendeu aos requisitos legais, se fazendo presente no caso em apreço a necessidade de manutenção da custódia, principalmente por permanecerem íntegros os fundamentos do decreto cautelar e de não ter ocorrido qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a revogação da medida.

Que há nos autos provas concretas de que o tráfico não é uma atividade isolada na vida da recorrida, mas seu meio de subsistência, e que restando comprovada a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, necessária se faz a manutenção da custódia preventiva com o fito de garantir a ordem pública, bem como prevenir eventual reiteração delitiva, afirmando ser irrelevante ao caso as alegadas condições pessoais favoráveis daquela, afirmando ser a decisão singular carente de fundamentação idônea.

Requereu, ao final, conhecimento e provimento ao recurso para que seja revogada a decisão singular, restabelecendo-se a prisão preventiva da recorrida.

Em contrarrazões, ID 29103982, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação, ID 29103982, foi mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 33077339, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como exposto alhures, de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que determinou a substituição da preventiva por prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, a ré, ora recorrida,
LEIDE DIANA SILVA.

O recurso deve ser
conhecido
, pois atende os pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, adentro ao exame do mérito

O Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão que substituiu u a prisão preventiva por prisão domiciliar, além do cumprimento de medidas cautelares diversas, de
LEIDE DIANA SILVA
.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que há nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como que persistem os fatores que representam o perigo da liberdade da recorrida, uma vez que responde por delitos de gravidade acentuada, colocando em risco a incolumidade pública, que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e que esta se faz necessária para garantir a ordem pública, bem como prevenir eventual reiteração delitiva, afirmando ser decisão singular carente de fundamentação idônea.

Entendo que não assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos, tem-se como devidamente fundamentada a decisão singular, restando devidamente demonstrada a desnecessidade de manutenção da custódia preventiva da ora recorrida, mormente por ser a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico.

O magistrado, ao conceder a liberdade à recorrida assim afirmou em sua decisão,
in verbis
:

“No presente caso, verifica-se que a acusada LEIDE DIANA SILVA enquadra-se perfeitamente nos requisitos estabelecidos pela legislação e jurisprudência para concessão da prisão domiciliar:

a) É mãe de adolescente: A ré é mãe de DEBORA LETICIA SILVA SOUZA, de 16 anos, que, embora tenha ultrapassado o limite etário de 12 anos previsto no art. 318, V, do CPP, encontra-se em situação de vulnerabilidade especial conforme laudo médico juntado aos autos (ID 142623600), que atesta quadro de esquizofrenia e comorbidades psiquiátricas, necessitando de cuidados maternos especializados.

b) Ausência de violência ou grave ameaça: O crime imputado à acusada não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, tratando-se de delito de tráfico de drogas sem coação física.

c) Não praticou crime contra descendente: Inexistem indícios de que a acusada tenha praticado qualquer delito contra sua filha ou dependente.

2.5. Da Inaplicabilidade da Gravidade Concreta como Óbice Absoluto Embora seja inquestionável a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (aproximadamente 431,850 kg), tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar o direito à prisão domiciliar quando presentes os requisitos legais.

Conforme estabelecido pelo STJ no precedente supracitado, "o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima".

2.6. Da Adequação das Medidas Cautelares Cumulativas

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não implica liberação irrestrita da acusada. O ordenamento jurídico permite - e recomenda - a aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.

No presente caso, a aplicação de monitoramento eletrônico e outras medidas restritivas mostra-se adequada e suficiente para atender às finalidades da custódia cautelar, garantindo tanto a ordem pública quanto a aplicação da lei penal.

A concessão da prisão domiciliar harmoniza-se com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a primariedade técnica da acusada, a situação de vulnerabilidade de sua filha adolescente, o estágio avançado da instrução processual e a possibilidade de adequado controle mediante medidas alternativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a legislação vigente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os fundamentos acima expostos, com base nos arts. 282, 318, 318-A e 319 do Código de Processo Penal:

a) DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva de LEIDE DIANA SILVA por PRISÃO DOMICILIAR, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP;

b) DETERMINO que a ré cumpra PRISÃO DOMICILIAR em sua residência, devendo ser monitorada eletronicamente mediante uso obrigatório de tornozeleira eletrônica;

c) IMPONHO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES CUMULATIVAS, nos termos do art. 319 do CPP:

I - Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

III - Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados no processo, testemunhas ou vítimas;

IV - Proibição de frequentar determinados lugares, especificamente o local dos fatos (Rua 31, Residencial Salvação) e locais de conhecida comercialização de drogas;

V - Entrega de passaporte e demais documentos de viagem no prazo de 24 horas;

VI - Proibição de praticar atividade econômica de natureza bancária ou financeira, salvo movimentações essenciais para subsistência familiar;

(...)

Denota-se, do excerto ao norte acostado, que a decisão proferida efetivamente analisou o caso concreto, não tendo o magistrado mantido a custódia preventiva da recorrida pelo fato de ela ser genitora de uma adolescente com necessidades especiais, demandando os efetivos cuidados de sua genitora, apesar de reconhecer a gravidade concreta da conduta à recorrida imputada ante a vultosa apreensão de entorpecentes. Assim, ainda que tal circunstância justifique a manutenção da custódia cautelar, a Lei nº 13.257/2016 e a Lei nº 13.769/2018, impõe um olhar diferenciado para a situação de mulheres gestantes ou mães de crianças e pessoas com deficiência, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

O art. 318-A do CPP, prevê expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva à mulher que, dentre outros, seja responsável por pessoa com deficiência nos casos em que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou que não tenha sido cometido contra o filho ou dependente, mesma orientação firmada pelo art. 318, III, do referido diploma legal ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar àquele que for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 anos de idade ou com deficiência,

circunstâncias que se amoldam ao caso em espeque.

Ademais, a jurisprudência já se manifestou acerca da possibilidade de concessão do referido benefício à mulher independentemente da quantidade de droga apreendida, tendo o STJ firmado entendimento de que a apreensão de "grande quantidade e variedade de drogas" não impede, por si só, a prisão domiciliar à mãe ou responsável, a menos que fique demonstrado um cenário "excepcionalíssimo" que torne a medida inadequada, o que não se configura nos autos, senão, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A CPP. HABEAS CORPUS COLETIVO 143 .641/SP. AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO CONSTITUI ÓBICE À PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, tendo em vista que a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança. 2. A mera existência de outra ação penal em curso, isoladamente, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 221853 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023)

Tráfico de drogas. Paciente gestante. Prisão domiciliar. Possibilidade. 1 - O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for gestante (CPP, art. 318, IV). 2 - No julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, o c. STF concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências. 3 - Ordem concedida. (TJDFT - 07411022320228070000 - (0741102-23.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Relator: JAIR SOARES. Julgamento: 26/01/2023).

Ademais, em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, por maioria concedeu a Ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - a todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
d
evidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Não se descura que o fato imputado à paciente é grave e necessita ser devidamente apurado, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas não há motivos que autorizem a sua constrição cautelar até o deslinde do feito, uma vez que cabível na hipótese a prisão domiciliar, que se mostra reforçada pela aplicação concomitante de outras medidas cautelares.

No caso em concreto, tenho que a
decisão pela substituição da prisão preventiva da recorrida por prisão domiciliar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, considerando ainda ser ela é primária, não respondendo a nenhum outro feito, e ser mãe de pessoa que demanda cuidado especial, atraindo para si a aplicação da
decisão exarada nos autos do
Habeas Corpus

Coletivo

nº 143641/SP, ao norte referido, que não impede o benefício às presas por crime de tráfico de entorpecente, não fazendo qualquer consideração acerca da quantidade de droga apreendida.

Sobre a legalidade da decisão singular e improcedência do recurso ministerial foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“A decisão ora sob exame fundamentou-se de maneira robusta na prova documental acostada aos autos, que atesta ser a ré genitora de adolescente com graves problemas de saúde mental, especificamente esquizofrenia e transtornos psiquiátricos que demandam acompanhamento materno contínuo.

Ao fundamentar o deferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o magistrado observou rigorosamente os requisitos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, pontuando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os próprios descendentes.

Essa análise específica afasta qualquer alegação de arbítrio, uma vez que a substituição é a regra legal imposta para a proteção do superior interesse do menor e da pessoa com deficiência, salvo em situações de excepcionalidade que não se verificam no caso concreto.

Ademais, a higidez da decisão revela-se na proporcionalidade das medidas cautelares cumuladas à prisão domiciliar. O juízo não descurou da necessidade de vigilância estatal, fundamentando a indispensabilidade da monitoração eletrônica e das restrições de locomoção e contato, garantindo assim que a finalidade cautelar do processo seja preservada sem o sacrifício desnecessário da assistência familiar essencial à filha da acusada.

Dessa forma, a decisão atacada revela-se plenamente fundamentada, tendo o magistrado exercido o livre convencimento motivado com base em critérios objetivos e humanitários, em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que prioriza a dignidade humana em cenários de vulnerabilidade familiar comprovada.”

Com supedâneo na decisão
exarada pelo STF nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP
, bem como no que determina o art. 318, III e art. 318-A do CPP, e
no permissivo legal previsto no art. 318-B, do mesmo diploma legal
, tenho por negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão singular em todos os seus termos.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém-PA,
20
de março de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026